Tribunal: TJBA
Processo: 0000908-81.2005.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000908-81.2005.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GEOVANIO GOMES DE LIMA Advogado(s): TAURINO ARAUJO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTE PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, II E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CRIME EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS TANTO NO INQUÉRITO POLICIAL, QUANTO EM JUÍZO. RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DISTINTOS DA CONFISSÃO DO RECORRENTE. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0700207-90.2021.8.05.0103, oriundos da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus, que tem como recorrente GEOVANIO GOMES DE LIMA e como recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator 12